Tribunal: TJSP
Processo: 2243806-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Decisão que reconheceu a isenção do ITCMD. Inconformismo da Fazenda. Afastamento.
II. Procedimento de inventário. Questões fiscais que devem ser nele resolvidas, inclusive no tocante à isenção do tributo. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "Em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Decisão que reconheceu a isenção do ITCMD. Inconformismo da Fazenda. Afastamento.
II. Procedimento de inventário. Questões fiscais que devem ser nele resolvidas, inclusive no tocante à isenção do tributo. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "Em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN (...)" (REsp no 1.150.356/SP, Ministro Luiz Fux).
III. Isenção de ITCMD. Base de cálculo que corresponde ao valor dos bens e direitos efetivamente transmitidos, excluída a meação. Inteligência dos artigos 38 do CTN e 9o da Lei Estadual no 10.705/2000. Valor da herança inferior a 5.000 UFESP's. Precedentes.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243806-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP), são
agravados YUKI YAMAUTI MORALES (INVENTARIANTE) e ANTONIO
MORALES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243806-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2243806-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Antônio Morales (Espólio)
Voto n. 49.268
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Decisão que reconheceu a isenção do ITCMD.
Inconformismo da Fazenda. Afastamento.
II. Procedimento de inventário. Questões fiscais que devem
ser nele resolvidas, inclusive no tocante à isenção do tributo.
Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo: “Em sede de inventário
propriamente dito (procedimento mais complexo que o
destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o
pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à
autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN (...)” (REsp no
1.150.356/SP, Ministro Luiz Fux).
III. Isenção de ITCMD. Base de cálculo que corresponde ao
valor dos bens e direitos efetivamente transmitidos, excluída
a meação. Inteligência dos artigos 38 do CTN e 9o da Lei
Estadual no 10.705/2000. Valor da herança inferior a 5.000
UFESP's. Precedentes.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de de fls. 116/118 dos autos principais, da lavra do MM. Juiz de
Direito André Yukio Ogata, que, nos autos de inventário, decidiu que:
“reconheço a isenção do ITCMD referente à sucessão de Antonio
Morales, tendo em vista que, o valor estimado para a metade ideal do
único imóvel transmitido, não ultrapassa 5.000 UFESPs (artigo 6o,
inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual no 10.705/2000)” (fl. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243806-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada, recorre a Fazenda do Estado de São Paulo.
Sustenta que o reconhecimento de isenção de qualquer
tributo constitui ato obrigatório e privativo da autoridade administrativa,
sendo ato a ser exarado pelo Poder Executivo e não pelo Poder
Judiciário, nos termos do art. 179 do CTN. Assevera que não há isenção
em relação ao imóvel objeto de partilha, uma vez que para tanto deve
ser considerado o valor integral do imóvel e não a parte ideal
transmitida por herança.
O recurso foi processado, com efeito suspensivo (fl. 10) e
respondido (fls. 14/22).
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta provimento.
De saída, deve-se deixar anotada a completa adequação de a
autoridade judicial conhecer das questões relativas ao imposto causa
mortis, como lançamento, pagamento e/ou isenção da exação.
Isso porque, de fato, o feito se processa sob a forma de
inventário, em sentido próprio, de modo que prevalece a compreensão
de que as questões tributárias devem ser deliberadas no bojo do
processo, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal em sede
de recursos repetitivos (artigo 543-C, CPC/73), in verbis: “Em sede de
inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o
destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de
isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da
competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo
179, do CTN (...) É que a prévia oitiva da Fazenda Pública, no
inventário propriamente dito, torna despiciendo o procedimento
administrativo, máxime tendo em vista o teor do artigo 984, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243806-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CPC” (REsp no 1.150.356/SP, Ministro Luiz Fux).
No mais, quanto à isenção do tributo, pretende o Fisco que
seja considerado o valor integral do imóvel, o qual ultrapassa o limite
previsto em lei para a não incidência da exação fiscal, com base no que
dispõe a Lei Paulista no 10.705/2000, nos seguintes termos: “Artigo 6o -
Fica isenta do imposto: I - a transmissão “causa mortis”: a) de
imóvel de residência, urbano ou rural, cujo valor não ultrapassar
5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs
e os familiares beneficiados nele residam e não tenham outro
imóvel; [...]”.
Os agravados, por seu turno, defendem que deve ser
excluída da base de cálculo a meação da cônjuge supérstite, de modo
que o acervo hereditário é composto apenas por 50% do bem, cujo valor
equivale a 3.252,01 UFESP's, o que está dentro da faixa de isenção do
ITCMD.
Sobre o tema, necessário destacar que a Lei Estadual no
10.705/2000 define que a base de cálculo do ITCMD é o valor do bem
ou direito transmitido, in verbis: “Artigo 9o - A base de cálculo do
imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo)”.
Portanto, sendo a base de cálculo do ITCMD os “bens ou
direito transmitidos”, nos termos do art. 38 do CTN, deve-se considerar
para fins de isenção tributária somente o valor da parte ideal
efetivamente transmitida aos herdeiros, excluída a meação, a qual, no
caso dos autos, está dentro da faixa de isenção do imposto.
No mesmo sentido, segue precedente desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243806-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Inventário e partilha. Imposto causa mortis. O critério
de cálculo do imposto causa mortis deve ser relativo tão-somente à
parte de bens transmitida aos herdeiros. Isenção reconhecida.
Recurso provido (art. 557, § 1o, alínea "a", do CPC)” (Agravo de
Instrumento
2054373-93.2013.8.26.0000;
Relator
Beretta
da
Silveira; Data do Julgamento: 25/11/2013).
Com o mesmo entendimento, seguem outros julgados desta
E. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO.
VALOR VENAL. ISENÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Transmissão
de 50% do valor do imóvel para os herdeiros, sendo o único bem
transmitido, cujo valor não ultrapassa 2.500 UFESPs. Base de
cálculo do tributo correspondente ao valor venal do imóvel, na data
da abertura da sucessão, devidamente atualizado, com base no
IPTU lançado no exercício, e que deve ser obtida pelo montante
efetivamente transmitido e não pelo valor total do imóvel.
Inteligência do art. 38 do CTN e art. 6o, I, "b" da Lei Estadual no
10.705/2000. Ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes.
Precedentes. Sentença de parcial procedência reformada para
conceder inteiramente a segurança. Recurso dos impetrantes
provido e recurso oficial não provido” (Apelação Cível 1021652-
96.2020.8.26.0053; Relator Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 12/11/2020);
“TRIBUTÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD)
BASE DE CÁLCULO VALOR VENAL DO BEM OU DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243806-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
TRANSMITIDO
FRAÇÃO ACRESCIDA AO PATRIMÔNIO
DO HERDEIRO. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do
bem ou direito transmitido na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação, devendo-se considerar tão
somente a fração do imóvel acrescida ao patrimônio do herdeiro.
Inteligência do art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no
10.705/2000. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame
necessário
desprovido”
(Remessa
Necessária
Cível
1001855-42.2017.8.26.0053; Relator Décio Notarangeli; 9a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 09/11/2020);
“Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre
transmissão
"causa
mortis"
e
doação
(ITCMD).
Isenção.
Admissibilidade. Cálculo do imposto que deve recair apenas sobre o
valor acrescido ao patrimônio dos herdeiros. Inteligência dos artigos
6o, I, "a" e "d", e 9o da Lei 10.705/2000 e 38 do Código Tributário
Nacional. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso
provido,
portanto”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1026391-49.2019.8.26.0053; Relator Encinas Manfré; 3a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 28/09/2020);
“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão à
isenção do imposto nos termos do artigo 6o, I, b, da Lei Estadual
10.705/00 - Possibilidade - Transmissão de 50% do imóvel -
Considera-se apenas a parte ideal que será transmitida aos
herdeiros para verificação da isenção do valor venal da fração a ser
acrescida ao patrimônio deles - Inteligência do art. 38 do Código
Tributário Nacional e §1o do artigo 9o da Lei Estadual 10.705/00 -
Sentença concessiva da segurança - Recurso não provido” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243806-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Cível 1000951-75.2020.8.26.0066; Relator Reinaldo Miluzzi; 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 31/08/2020);
“REGISTRO
DE
IMÓVEIS

Dúvida
julgada
procedente exigência do recolhimento do ITCMD incidente sobre
a integralidade do imóvel - Questionada a incidência da causa de
isenção a que alude o art. 6o, II, "d", da Lei Estadual no 10.992/2001
- Para se aferir se incide ou não a isenção tributária, deve-se partir
do valor efetivo da herança, excluída a meação, e não do valor dos
bens vinculados ao nome do falecido - inobservância da existência
de momentos distintos do falecimento da genitora e do genitor do
apelante para fim de verificação do acréscimo patrimonial

sentença
reformada
-
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1003357-76.2018.8.26.0539; Relator Ricardo Anafe (Corregedor
Geral); Conselho Superior de Magistratura; Data do Julgamento:
06/02/2020).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se preserve a r.
decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator